Tribunal: TJES
Processo: 5003209-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003209-11.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: GRAZIELI APARECIDA ROSA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003209-11.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDA: GRAZIELI APARECIDA ROSA e VINNICIUS MENDES VENTURA

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. GESTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo e consequente perda de conexão, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor.

2. Os autores adquiriram passagens aéreas com conexão. O primeiro trecho sofreu atraso. O fato impediu o embarque na conexão. A passageira encontrava-se gestante de 14 semanas e necessitou de atendimento médico emergencial no aeroporto após a negativa de embarque.

3. A recorrente sustenta caso fortuito externo, em razão de readequação da malha aérea, demonstrada apenas por telas de sistema de informática sem possibilidade de auditagem, e ausência de comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o atraso de voo por readequação de malha aérea configura excludente de responsabilidade e (ii) a perda de conexão, com negativa de embarque e repercussão à saúde de passageira gestante, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica é de consumo. Incide o CDC. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Simples alegação de readequação da malha aérea como justificativa para atraso de voo, sem prova robusta da intercorrência. Risco da atividade econômica. Presente o dever de indenizar. Inexistem provas de excludentes do art. 14, §3º, do CDC.

7. O atraso do voo e a perda da conexão sem razão comprovada configuram falha na prestação do serviço. O dano moral é presumido. A situação se agrava diante da condição de gestante da passageira e do atendimento médico emergencial comprovado.

8. O STJ firmou entendimento de que o dano moral decorrente de atraso de voo é
in re ipsa
.

9. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não comporta redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova de readequação de infraestrutura aeroportuária não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. A perda de conexão decorrente de atraso, com negativa de embarque, gera dano moral
in re ipsa
, especialmente quando comprovada repercussão à saúde de passageiro.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GRAZIELI APARECIDA ROSA
e
VINNICIUS MENDES VENTURA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Narram os requerentes, em síntese, que estavam em viagem de retorno de Maceió para Vitória, com conexão em Salvador. Afirmam que o primeiro trecho sofreu atraso, o que impossibilitou o embarque na conexão imediata.

Mencionam que, ao chegarem em Salvador, a aeronave do segundo trecho ainda se encontrava no pátio, todavia, o embarque lhes foi negado pela equipe de terra. Ressaltam que a primeira requerente estava gestante de 14 semanas e que, diante do descaso e do estresse sofrido, apresentou mal-estar físico e taquicardia, demandando atendimento médico de emergência no próprio aeroporto.

Asseveram que a falha na prestação do serviço e a ausência de auxílio adequado comprometeram sua integridade e geraram profundo abalo emocional.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17814618) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada a requerida interpôs recurso sustentando, em síntese, força maior/fortuito externo em razão da necessidade de readequação da malha aérea, bem como ausência de comprovação de danos morais indenizáveis.

Nas contrarrazões, apresentadas, os autores requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, verifico que os recorridos comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, restando demonstrado que adquiriram as passagens aéreas da empresa ré, demonstrando, inclusive, o atraso no primeiro trecho e a consequente perda da conexão para o destino final.

Em que pese a companhia aérea alegar que o atraso em questão ocorreu em razão de readequação da malha aérea, ela não fez prova suficiente desta alegação. Ela limitou-se a acostar na própria peça de contestação tela de sistema informatizado com apontamentos genéricos a respeito de possível problema aeroportuário. Mas não há condições, de acordo com essa demonstração, de se conferir a certeza desta afirmação. Ela segue sem segura sindicabilidade. Por assim, de se concluir que os problemas de transporte em questão versaram questão intrínseca à prestação do serviço, enquadrando-se por conseguinte no conceito de fortuito interno e nos riscos do empreendimento sobre o qual a recorrente aufere lucro, de sorte que afastar sua responsabilidade por este fato seria, por via reflexa, transferir estes riscos ao consumidor, o que é inadmissível.

Desta feita, diante da falha da prestação do serviço, deve a requerida ser responsabilizada pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

O dano moral é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pela parte autora. No caso concreto, a situação é agravada pelo fato de a recorrida estar em estado gravídico, tendo sofrido picos de estresse e taquicardia que demandaram atendimento médico emergencial no aeroporto (conforme prova documental dos autos), após a negativa de embarque e o tratamento ríspido dispensado pela equipe de terra da ré.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011).

O valor fixado a título de dano moral – R$ 4.000,00, para cada requerente – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)